Tribunal: STF
Processo: ARE 1261184
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 2º, II, DA LEI 8.137/1990. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 2°, II, DA LEI N. 8.137/90, POR 7 VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE A CONDUTA DELITIVA PRATICADA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS ATENDIDOS. MATÉRIA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO QUE PRESCINDE DE QUALQUER FRAUDE PARA SER CONSUMADO. 
    MÉRITO. 
    ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE DIRETOR E ADMINISTRADOR DA EMPRESA, DEIXA DE RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS, NO PRAZO LEGAL, O VALOR DO ICMS DECLARADO. SUSTENTADA OBRIGAÇÃO PRÓPRIA. TRIBUTO INDIRETO, COBRADO OU DESCONTADO DE TERCEIRO, PORQUANTO EMBUTIDO NO PREÇO FINAL DA MERCADORIA. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. 
    EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA. DESCABIMENTO. IMPOSTO INDIRETO (ICMS). PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR FINAL E NÃO PELA EMPRESA, QUE POSSUI TÃO SOMENTE O ÔNUS DE ARRECADAR E REPASSAR O VALOR AO FISCO. 
    INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2°, II, DA LEI N. 8.137/90. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO DE NATUREZA PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO CIVIL. MATÉRIA ENFRENTADA EM JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TEMA 937. CONDENAÇÃO MANTIDA PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO. 
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (Doc. 10, p. 32 e doc. 11, p. 1) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLV, LVII e LXVII , da Constituição Federal. (Doc. 12, p. 15-26)
      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso em relação ao Tema 937 da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF, asseverando, ainda, que a questão controvertida dos autos apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 13, p. 14-21)
    Irresignada, a defesa interpôs agravo interno impugnando a aplicação da sistemática da repercussão geral e o presente agravo em recurso extraordinário, pelo qual se pede o conhecimento do apelo extremo. 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente